Tribunal: TJBA
Processo: 0000473-31.2013.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000473-31.2013.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAILANDER PACHECO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO FERNANDES DE ALMEIDA PACHECO

APELADO: EDITORA ABRIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA DE REVISTAS NÃO CONTRATADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência do contrato de assinatura de revistas com a Editora Abril S.A. e determinado a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 462,72), julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor sustenta que a cobrança indevida gerou negativação indevida de seu nome e pleiteia compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de assinaturas não contratadas e a consequente negativação do nome do consumidor configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviços.

As faturas do cartão de crédito e a carta da ré reconhecendo o erro demonstram a cobrança indevida e a falha na prestação do serviço, além do não cumprimento do estorno prometido.

A negativação do nome do autor em razão das cobranças indevidas extrapola o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade e o princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Restando comprovados o dano e o nexo causal com a conduta da ré, é devida a reparação por dano moral, com valor fixado em R$ 5.000,00, considerando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes jurisprudenciais citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 405; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000444-60.2013.805.0067, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, 5ª Câmara Cível, j. 24.10.2014.
TJ-MS, Apelação Cível nº 0801138-13.2021.8.12.0037, Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite, 1ª Câmara Cível, j. 16.04.2025.
TJ-SC, Recurso Inominado nº 0302884-59.2017.8.24.0075, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, 3ª Turma Recursal, j. 06.05.2020.
STJ, Súmulas nº 43, 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0000473-31.2013.8.05.0158
, em que figura como apelante HAILANDER PACHECO DOS SANTOS SILVA e como apelado EDITORA ABRIL S.A. e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento , em
CONHECER e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238